Tribunal: TJMT
Processo: 1052332-54.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052332-54.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 246.302.921-87 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA NO CASO – MÉRITO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. No caso dos autos, a última cobrança lançada no benefício previdenciário da consumidora e o envio da fatura do cartão de crédito ocorreram em novembro/2019. Logo, não há falar em prescrição da ação proposta no mesmo mês (novembro/2019).

2 - Não há falar que a Apelante aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que a consumidor tomou ciência de todos os termos contratados. A duas, porque o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

3 - No caso dos autos, a pessoa que ofereceu o crédito à Apelante prestou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e se beneficiou do valor tomado.

4 – Inadmissível que, depois de terem transcorridos mais de 09 (nove) anos da contratação, a consumidora venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1052332-54.2019.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Terezinha Rodrigues dos Santos
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição do Indébito manejada em face do
Banco BMG S.A.
Ao final, deixou de condená-la no ônus da sucumbência por ser beneficiária da justiça gratuita.

A Apelante afirma que é servidora do município de Cuiabá e, devido aos atrasos no pagamento do subsídio, em 28/11/2011, procurou o Banco Apelado para contratar empréstimo consignado no valor de R$ 1.032,00 (um mil e trinta e dois reais); todavia, ao ter acesso à sua folha de pagamento em 2020, percebeu que os descontos eram, na verdade, sobre “
cartão de crédito consignado”, e que não havia previsão temporal para a sua liquidação.

Aduz que, ao exigir cópia do contrato, o Apelado criou entraves ao seu fornecimento, dando causa à reclamação perante o Banco Central do Brasil.

Prosseguiu no relato dizendo que, ao ter acesso ao contrato, não conseguiu entender suas cláusulas por conter redação obscura e total falta de clareza, o que configura ato fraudulento e ensejador de indenização por danos morais.

Argui que, a começar de dezembro/2011, está pagando o empréstimo contratado há 09 (nove) anos, tendo quitado o montante de R$ R$ 3.724,92 (três mil e setecentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos), se encontrando em verdadeira “escravidão financeira”, em especial porque não há marco final das consignações.

Forte nesses argumentos, a Apelante pugna pela reforma da sentença para acolher integralmente os pedidos iniciais, reconhecer a ilegalidade do Contrato de Cartão de Crédito Consignado, o qual deve ser modulado para Empréstimo Consignado.

Requer a restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais face à prática abusiva e a má-fé da instituição bancária.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 45003961.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de julho de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020